Tribunal: TJPA
Processo: 0800524-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800524-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO: GEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU O VALOR DA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, E POR CONSEGUINTE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM RELAÇÃO AO VALOR PRINCIPAL E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE SER POSSIVEL QUE A
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS SIGA RITO DISTINTO DO MONTANTE PRINCIPAL. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal.

2.

Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0800524-94.2023.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SANTARÉM/
PA
, com esteio no art. 1.015, e seguintes do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº
0811329-89.2019.8.14.0051, que lhe move
GEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA,
homologou os cálculos apresentados pela contadoria do juízo, determinando a expedição de Precatório no valor de R$ 11.330,60, a título de principal, e a expedição de RPV da quantia de R$ 1.133,06, referente aos honorários advocatícios de sucumbência.

Em apertada síntese, o agravado ingressou com cumprimento de sentença com intuito de obter a satisfação do crédito referente a verbas trabalhistas devidamente atualizadas. Após a apresentação de impugnação pelo Município ora recorrente, o magistrado reconheceu devida a quantia alhures e determinou a expedição de Precatório para o valor principal e

Requisição de Pequeno Valor – RPV para os honorários advocatícios.

Face a decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento sob o fundamento de que o entendimento
a quo
atenta quanto ao ordenamento legal, na medida em que a quantia requerida claramente excede o teto permitido pela Lei Municipal
.

Ressalta que as cobranças de valores específicas em face da Fazenda Pública se revestem de normas próprias e que visam impedir que a escolha aleatória do credor, a afetação a continuidade dos serviços disponibilizados à população, bem como, a garantia do controle através do orçamento.

Assim, havendo a extrapolação do teto fixado para obrigações de pequeno valor, a lei determina que o pagamento seja realizado por meio de Precatório.

Afirma ser manifestamente inviável qualquer fracionamento dos valores, sendo, portanto, impossível o desmembramento em RPV.

Desta feita, requer a atribuição de efeito suspensivo, de modo a obstar a expedição de RPV em quantia superior ao limite do Município de Santarém, e em mérito, visa o conhecimento e provimento do recurso, para que o valor principal e o valor dos honorários não sejam desmembrados e sejam pagos pelo regime de precatórios,

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, neguei o efeito requerido.

Apresentadas contrarrazões, o recorrido refutou o alegado, pugnando seja negado provimento ao recurso interposto.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
deixou de se pronunciar nos autos, uma vez que o mérito do recurso se trata de matéria eminentemente patrimonial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo a apreciá-lo.

A controvérsia dos autos cinge-se em verificar a possibilidade de satisfação do crédito exequendo pelo Município de Santarém no valor
R$16.714,62 (dezesseis mil setecentos e catorze reais e sessenta centavos), divididos da seguinte forma:

– Precatório em favor do exequente, no valor de R$15.195,11 (quinze mil cento e noventa e cinco reais e onze centavos).

–

RPV em favor da advogada separadamente, nos termos da Súmula 47 do STF, no valor de R$ 1.519,51 (um mil quinhentos e dezenove e sessenta e dois centavos)

Pois bem. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios, à exceção do pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, cujo parâmetro de definição a ser observado pelos entes públicos encontra previsão no art.
100
e parágrafos, da
Constituição Federal
, com redação dada pela EC nº
62
/2009:

Art. 100.
Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Portanto, restou estipulado o valor do maior benefício do regime geral da previdência social como parâmetro de fixação do valor do RPV pelo respectivo ente público.

O art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu que, até a edição da lei definidora do limite de RPV em cada ente, será considerado de pequeno valor o débito igual ou inferior a 40 salários-mínimos, perante a Fazenda Estadual ou Distrital, e 30 salários-mínimos, perante a Fazenda Municipal:

Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art.
100
da
Constituição Federal

e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art.
100
da
Constituição Federal
, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:

I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;

II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.

Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.

O art. 97, § 12, do ADCT, por sua vez, dispõe que, no tocante aos entes federativos que não tiverem publicado a respectiva lei definidora do RPV em 180 dias contados da data de publicação da EC nº
62
(9/12/2009), será considerado como RPV o valor de 40 salários-mínimos, no âmbito dos Estados e DF, e 30 salários-mínimos, no âmbito dos Municípios. Confira-se:

Art. 97 (Omissis)

§ 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)

II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.

Portanto, infere-se que, até que cada ente regulamente o limite das requisições de pequeno valor, será aplicado o parâmetro previsto no ADCT, sendo que, sobrevindo a legislação local, ela prevalecerá sobre a disposição transitória.

No caso dos autos,
o Município de Santarém, em 12 de abril de 2022, editou o Decreto n°479/2022, atualizou a regulamentação sobre o crédito de pequeno valor no âmbito do Município de Santarém, conforme segue:

Art. 1º O valor da RPV - Requisição de Pequeno Valor no Município de Santarém, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, regulamentado pela Lei Municipal n° 18.073, de 27 de junho de 2007, fica atualizado, passando a ser de R$ 7.088,22 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Destaca-se que neste tocante, quanto ao regime de pagamento do valor principal, não há grandes discussões nos presentes autos, permeando o questionamento em relação ao destacamento de honorários e a possibilidade ou não de serem pagos por rito distinto do montante principal, ou seja, pagos por meio de RPV.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento quanto a possibilidade de execução autônoma dos honorários por parte do causídico, haja vista constituir direito autônomo, podendo o patrono executar nos próprios autos ou em outra ação,
seguindo rito distinto do crédito principal
, cumprindo salientar que a referida possibilidade não se restringe aos honorários de sucumbência, mas aos de qualquer espécie, incluindo-se os contratuais.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS.

1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal.

2.
O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais
, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts.

22, § 4º, e 23 da Lei 8.906/1994. Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.752.316/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019) (grifo nosso)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

(...)

4. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta.

5. Diz-se que os honorários são créditos acessórios porque não são o bem da vida imediatamente perseguido em juízo, e não porque dependem de um crédito dito "principal". Assim, não é correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se adote procedimento distinto do que for utilizado para o crédito "principal". Art. 100, § 8º, da CF.

(...)

7. O fracionamento vedado pela norma constitucional toma por base a titularidade do crédito. Assim, um mesmo credor não pode ter seu crédito satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente. Nada impede, todavia, que dois ou mais credores, incluídos no polo ativo da mesma execução, possam receber seus créditos por sistemas distintos (RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual.

8. Sendo a execução promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3º da CF/88), deve levar em conta o crédito individual de cada exequente. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ.

9. Optando o advogado por executar os honorários nos próprios autos, haverá regime de litisconsórcio ativo facultativo (já que poderiam ser executados autonomamente) com o titular do crédito dito "principal".

10. Assim, havendo litisconsórcio ativo voluntário entre o advogado e seu cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV, deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

(...)

(REsp 1347736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 15/04/2014) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, os patronos do exequente/agravado ostentam legitimidade para requerer, nos próprios autos do cumprimento de sentença, o destacamento da condenação dos valores a eles devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, tal como fizeram nos autos de origem razão pela qual o Juízo
a quo
deferiu o pleito, e não vislumbro motivo para reformar a decisão vergasta, consoante à fundamentação
suso
expendida, devendo ser mantido o destacamento dos honorários homologados nos autos de origem.

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão agravada
,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023